Tribunal: TJES
Processo: 5000581-15.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000581-15.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNNO SOARES DOMICIANO e outros

APELADO: SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. GOLPE DO ENVELOPE VAZIO. RECURSO ADESIVO INADMITIDO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BRUNNO SOARES DOMICIANO e AMARILDO DOMICIANO contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de transferência de veículo, julgou parcialmente procedente o pedido, anulando o negócio jurídico mas condenando solidariamente os autores ao ressarcimento de R$ 17.500,00 ao réu, com base na teoria da culpa concorrente. Os autores alegaram ter sido vítimas de golpe perpetrado por intermediário que utilizou TED falsa, sem que recebessem qualquer pagamento pela venda do veículo HB20.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em verificar se a sentença incorreu em nulidade por julgamento extra petita ao aplicar culpa concorrente não pleiteada pelas partes, e se há comprovação efetiva do prejuízo alegado pelo réu para justificar o ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nulidade por julgamento extra petita:
A sentença não extrapolou os limites objetivos da lide ao aplicar culpa concorrente. O magistrado possui autonomia para reconhecer a culpa concorrente quando os elementos fáticos dos autos evidenciam que a vítima também contribuiu para o resultado danoso.

Ausência de comprovação de prejuízo:
Os comprovantes de depósito juntados pelo réu estão "sujeitos à conferência" e apresentam impossibilidades físicas características do "golpe do envelope vazio". Caixas eletrônicos comportam 30-50 cédulas por envelope (máximo R$ 5.000,00), mas os comprovantes indicam depósitos de R$ 8.000,00 e R$ 9.000,00, fisicamente impossíveis.

Contradições temporais e depoimentais:
Depósitos eletrônicos não são creditados imediatamente, mas o suposto golpista confirmou recebimento no mesmo dia. O réu afirmou depósito "na boca do caixa" mas comprovanetes indicam depósito eletrônico.

Ausência de boa-fé do réu:
Aquisição por valor 40% abaixo da tabela FIPE (R$ 35.000,00 vs R$ 54.307,00), experiência como motorista de caminhão por 17 anos, pagamento a terceiro sem verificação de legitimidade, e registro tardio de boletim de ocorrência indicam má-fé.

Recurso adesivo inadmitido:
Apresentado em peça única com contrarrazões, sem preparo específico e com inovação recursal (pedido não formulado na contestação original), violando o art. 997, § 2º, do CPC.

Precedentes aplicáveis:
TJ-DF reconhece que comprovante de envelope não é prova cabal; jurisprudência consolidada indica que aquisição por valor vil por pessoa experiente evidencia má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e integralmente provida. Recurso adesivo não conhecido.

Teses de julgamento:

Nulidade por julgamento extra petita:
A sentença não extrapolou os limites objetivos da lide ao aplicar culpa concorrente. O magistrado possui autonomia para reconhecer a culpa concorrente quando os elementos fáticos dos autos evidenciam que a vítima também contribuiu para o resultado danoso..

Golpe do envelope vazio:
Comprovantes de depósito "sujeitos à conferência" com valores fisicamente impossíveis para caixas eletrônicos não constituem prova de pagamento efetivo.

Ausência de boa-fé:
A aquisição de veículo por valor muito inferior ao de mercado, por pessoa experiente, com pagamento a terceiro não proprietário, indica má-fé e afasta proteção jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 481, 491, 1.268; CPC, arts. 141, 373, II, 492, 997, § 2º, 1.007.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF,
Acórdão 1087232, 0703396-58.2017.8.07.0007, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2018, publicado no DJe: 17/04/2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por BRUNNO SOARES DOMICIANO e AMARILDO DOMICIANO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes que, nos autos da ação declaratória de nulidade de transferência de veículo c/c manutenção na posse proposta em face de SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A pretensão autoral visava a declaração de nulidade do negócio jurídico de transferência do veículo HB20, placas PPV-6045/ES, em razão de golpe perpetrado por terceiro (Ademir Siqueira Campos) que intermediou fraudulentamente a venda sem que os autores recebessem qualquer pagamento. O juízo de primeiro grau, embora tenha reconhecido a nulidade do negócio e determinado a restituição do veículo aos autores, aplicou a teoria da culpa concorrente e condenou-os solidariamente ao pagamento de R$ 17.500,00 ao réu, correspondente à metade do prejuízo alegadamente suportado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

DO RECURSO ADESIVO

De início, examino as questões preliminares suscitadas pelos apelantes em relação ao recurso adesivo interposto pelo apelado.

O recurso adesivo foi apresentado em peça única juntamente com as contrarrazões à apelação (ID 89966918), em manifesta violação ao disposto no art. 997, § 2º, do CPC, que exige forma própria e autônoma para sua interposição. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tal irregularidade formal impede o conhecimento do recurso adesivo:

"A interposição do recurso adesivo deve observar as mesmas formalidades legais exigidas para o recurso principal, dentre as quais a independência e autonomia, sendo inadmissível a sua apresentação juntamente com as contrarrazões ao apelo principal, em peça única"
(TJ-MG, AC 10000210296273001).

Ademais, verifica-se que o apelado não comprovou o recolhimento das custas processuais específicas do recurso adesivo, configurando deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.

Por fim, constata-se inovação recursal, uma vez que o pedido de "ressarcimento integral dos prejuízos" formulado no recurso adesivo não foi deduzido na contestação original (ID 27162357), que se limitou a pleitear a improcedência da ação e a validade do negócio jurídico.

Por tais razões,
não conheço do recurso adesivo
.

DO MÉRITO DA APELAÇÃO

Superada a questão do recurso adesivo, passo ao exame do mérito da apelação principal.

1. DA NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Afasto a preliminar de nulidade por julgamento extra petita. É cediço que o magistrado, ao apreciar a lide e distribuir os ônus da responsabilidade civil, possui autonomia para reconhecer a culpa concorrente quando os elementos fáticos dos autos, devidamente submetidos ao contraditório, evidenciam que a vítima também contribuiu para o resultado danoso. A aplicação de tal instituto não configura condenação em objeto diverso, mas sim um desdobramento lógico da análise da responsabilidade civil, matéria de ordem pública.

A propósito do tema, leciona Sergio Cavalieri Filho: "[...] na culpa concorrente, as duas condutas - do agente e da vítima - concorrem para o resultado em grau de importância e intensidade, de sorte que o agente não produziria o resultado sozinho, contanto, para tanto, com o efetivo auxílio da vítima." (Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.45).

Portanto, o reconhecimento da concorrência de culpas está dentro dos poderes instrutórios e decisórios do juízo
a quo
, não havendo que se falar em nulidade.

2. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO

Superada a nulidade por julgamento extra petita, a análise probatória revela a inexistência de comprovação efetiva do prejuízo alegado pelo réu.

Os comprovantes de depósito juntados pelo réu (ID 27163696) ostentam a expressão "sujeitos à conferência", indicando que se tratam de depósitos realizados em caixas eletrônicos mediante envelope, sem validação imediata do conteúdo.

A análise técnica desses comprovantes revela impossibilidades físicas que caracterizam o denominado "golpe do envelope vazio":

a) Limitação operacional dos caixas eletrônicos:
Os equipamentos comportam entre 30 a 50 cédulas por envelope, correspondendo a valores máximos entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00. Os comprovantes indicam depósitos individuais de R$ 8.000,00 e R$ 9.000,00, fisicamente impossíveis ou muito difícil em envelope único.

b) Contradição temporal:
Depósitos eletrônicos não são creditados imediatamente, dependendo de conferência posterior. Contudo, o suposto golpista confirmou o recebimento dos valores no mesmo dia 30/01/2023, emitindo inclusive a TED fraudulenta, o que seria impossível se os depósitos fossem reais.

c) Inconsistência no depoimento:
O réu afirmou em audiência (ID 54306453) ter realizado depósito "na boca do caixa", mas os comprovantes indicam claramente depósito eletrônico em envelope.

A jurisprudência é firme no sentido de que comprovante de depósito em envelope não constitui prova cabal do pagamento:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. QUITAÇÃO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVELOPE. AUSÊNCIA DE PROVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.

1. Incumbe ao embargante a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante o art. 333, II, do Código de Processo Civil.

2.
O comprovante bancário de depósito em dinheiro feito por meio de envelope, não é prova cabal capaz de demonstrar que o valor nele descrito realmente é aquele que se encontra em seu interior.

3. O Magistrado tem liberdade para analisar as provas, buscando o meio adequado para formar o seu convencimento. Como destinatário da prova, ao Juiz cumpre aferir a necessidade ou não de sua produção, principalmente quando há nos autos elementos suficientes para o seu convencimento e resolução da controvérsia.

4. Recurso desprovido.

(TJ-DF, Acórdão 1087232, processo nº 0703396-58.2017.8.07.0007, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2018, publicado no DJe: 17/04/2018.)
.

3. DA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO RÉU

A análise das circunstâncias da suposta aquisição revela elementos que afastam completamente a boa-fé do réu:

a) Valor vil:
O réu alegou ter adquirido o veículo por R$ 35.000,00, quando a tabela FIPE indicava valor de R$ 54.307,00 (ID 27443358), representando desconto de aproximadamente 40%.

b) Experiência profissional:
O réu é motorista de caminhão há 17 anos, possuindo conhecimento técnico sobre valores de veículos, conforme admitido em seu próprio depoimento.

c) Pagamento a terceiro:
Realizou o pagamento a pessoa que sabia não ser proprietária do veículo, sem verificar sua legitimidade.

d) Registro tardio:
Somente registrou boletim de ocorrência 9 dias após os supostos fatos, sem juntar as conversas com o alegado golpista.

Impende ressaltar que a aquisição de veículo por valor muito inferior ao de mercado, por pessoa experiente, indica ausência de boa-fé.

CONCLUSÃO

A análise probatória demonstra inequivocamente que o réu não logrou comprovar a efetividade do prejuízo alegado.

Ante o exposto,
conheço da apelação e dou-lhe integral provimento
para reformar a sentença no capítulo que condenou os autores ao pagamento de R$ 17.500,00, mantendo-se os demais capítulos da sentença (anulação do negócio jurídico e restituição do veículo aos autores).

Não conheço do recurso adesivo
pelos vícios formais e materiais identificados.

Condeno o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência nos mesmos termos da sentença apelada, elevando-os para 12%. Afasto a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
para reformar a sentença no capítulo que condenou os autores ao pagamento de R$ 17.500,00, mantendo-se os demais capítulos da sentença (anulação do negócio jurídico e restituição do veículo aos autores).

Não conhecer do recurso adesivo

pelos vícios formais e materiais identificados.

10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 15 a 19 de junho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal